Tribunal: TJES
Processo: 0027098-02.2009.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027098-02.2009.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: VA TECH TRANSMISSAO E DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027098-02.2009.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
VA TECH TRANSMISSAO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ªVARA DA FAZENDA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA - DRª. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em face de VA TECH TRANSMISSÃO E DISTRIBUIDORA LTDA., com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 487, II, do CPC.

Sustenta o apelante que não permaneceu inerte no curso da execução, tendo requerido sucessivas diligências (RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD), e que a paralisação decorreu de circunstâncias inerentes à atividade jurisdicional, não sendo possível imputar-lhe desídia.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se restaram presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, notadamente se houve a indispensável intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão e do transcurso do prazo previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.340.553/RS), fixou teses vinculantes sobre a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo que o prazo de suspensão de 1 ano e o subsequente prazo prescricional iniciam-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 2009, tendo havido tentativas infrutíferas de citação e de constrição patrimonial. Em 2013 foi determinada a suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF, mas o Município não foi devidamente intimado da decisão que instaurou a suspensão nem do término do prazo respectivo.

A ausência de intimação da Fazenda Pública acerca da decisão que suspende o curso do processo inviabiliza a configuração da prescrição intercorrente, a caracterizar error in procedendo da sentença que extinguiu a execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação da Fazenda Pública acerca da suspensão do feito e do transcurso do prazo de 1 ano previsto no art. 40 da LEF impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. 2. A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, sem observância do devido procedimento legal, configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027098-02.2009.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
VA TECH TRANSMISSAO E DISTRIBUIDORA LTDA

JUÍZO PROLATOR:
1ªVARA DA FAZENDA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA - DRª. TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra a sentença de ID 14359822, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que reconheceu a prescrição intercorrente e, em consequência, extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de VA TECH TRANSMISSÃO E DISTRIBUIDORA LTDA., com fundamento no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, e no artigo 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que não permaneceu inerte durante o curso do feito, uma vez que promoveu sucessivas diligências destinadas à localização de bens do executado, tais como pesquisas via RENAJUD e outros sistemas, tendo inclusive requerido a suspensão do processo nos moldes legais. Aduz, ainda, que a paralisação decorreu de atos imputáveis ao próprio Poder Judiciário, de modo que não se pode imputar à Fazenda Pública a pecha de desídia.

Argumenta, por conseguinte, que não se operou a prescrição intercorrente, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a validade da execução e determinado o seu regular prosseguimento.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em verificar se restaram presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40 da Lei nº 6.830/80.

Como sabido, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais disciplina o instituto da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º. Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º. A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda”.

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1340553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu premissas para a análise do fenômeno da prescrição intercorrente em execuções fiscais, as quais guiarão o exame da presente controvérsia. Cito a íntegra da referida ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40 0, §§ 2ºº, 3ºº e 4ºº da Lei n. 6.830 0/80 - LEF F, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973) (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, J 12/9/2018, DJe 16/10/2018).

Destaco tratar-se de precedente normativo formalmente vinculante (art. 927, III, CPC), cuja “ratio decidendi” deve ser reproduzida pelos Tribunais Pátrios quando diante de casos em que os fatos materiais forem idênticos.

No caso em apreço, verifico que a execução fiscal foi proposta em 30/11/2009, e, após tentativa de citação pessoal infrutífera (fl. 45), foi expedido edital de citação (fl. 46).

Em 08/07/2011 o juízo
a quo
deferiu a penhora online através do sistema SISBAJUD, porém determinou a intimação do executado para apresentar cálculo atualizado. Apenas em 26/11/2012 a ordem eletrônica foi enviada (fl. 58), tendo resultado infrutífero.

Na sequência, o Município requereu a inclusão de restrições junto ao DETRAN através do RENAJUD, bem como expedição de ofício visando a obtenção de declarações de imposto de renda do executado (fl. 61). As medidas foram deferidas em 08/11/2013, porém, o resultado não retornou bens. Assim, o juízo determinou a intimação do executado para impulsionar o feito, e no caso de inércia, determinou a suspensão do feito, na forma do art. 40 da Lei nº 6.830/80, pelo prazo de 1 ano (fl. 66).

Assim, com a não localização de bens penhoráveis, em 08/11/2013 inicia-se a fluência da prescrição intercorrente.

Dito isso, verifico que pelo despacho de fls. 71, datado de 14/03/2016, determinou-se a suspensão do processo pelo prazo de um ano, e na sequência, por mais 5 (cinco) anos. Todavia, o exequente não foi intimado desta decisão, ou sequer do transcurso do primeiro prazo de 1 ano.

Infere-se dos autos que a intimação do ente municipal ocorreu tão somente em 01/06/2023, quando este, regularmente intimado, peticionou nos autos para requerer adoção de medidas de localização de bens do executado, tais como sisbajud, renajud e infojud.

Na sequência, houve sentença para declarar a prescrição intercorrente.

Assim sendo, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso concreto, vez que o município não foi sequer intimado da decisão que determinou a suspensão do feito, tampouco do transcurso do primeiro ano de suspensão.

Portanto, imperioso reconhecer o equívoco na extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, a configurar

error in procedendo
, passível de anulação nos moldes delineados no recurso sob apreciação.

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, ao passo em que anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.